Tribunal: TJSP
Processo: 0001088-61.2012.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA INTERNA - PREVENÇÃO.
Prevenção do DD. Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, com assento em cadeira da 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, para a análise do presente recurso de apelação, em razão de ter conhecido e julgado agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida Elektro

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA INTERNA - PREVENÇÃO.
Prevenção do DD. Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, com assento em cadeira da 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, para a análise do presente recurso de apelação, em razão de ter conhecido e julgado agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida Elektro Eletricidade se abstenha de praticar qualquer ato de degradação ambiental, e que cesse a realização de atividades causadoras de danos ambientais. Incidente "in casu" do disposto no artigo 105, §3o do Regimento Interno desta C. Corte de Justiça.
Recurso não conhecido. Remessa ao DD. Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001088-61.2012.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIRACATU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001088-61.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 2/5
Voto 36756
Processo: 0001088-61.2012.8.26.0355
Apelante: Prefeitura Municipal de Miracatu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Miracatu
Juiz(a) Prolator(a): Leonardo Prazeres da Silva
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA INTERNA -
PREVENÇÃO.
Prevenção do DD. Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
com assento em cadeira da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, para a análise do presente recurso de apelação, em
razão de ter conhecido e julgado agravo de instrumento
anteriormente interposto contra decisão que deferiu o pedido
liminar para determinar que a requerida Elektro Eletricidade se
abstenha de praticar qualquer ato de degradação ambiental, e que
cesse a realização de atividades causadoras de danos ambientais.
Incidente “in casu” do disposto no artigo 105, §3o do Regimento
Interno desta C. Corte de Justiça.
Recurso não conhecido. Remessa ao DD. Desembargador Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU em face da r. sentença de fl.
966/969, proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual
o DD. Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para:
i) condenar as empresas loteadoras e o Município de Miracatu ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação integral
do meio ambiente lesado de modo integral, recompondo-o ao estado
anterior, com a requisição, qualitativa e quantitativa, de todos os
atributos anteriores ao início do processo de degradação, devendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001088-61.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 3/5
apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias projeto de recuperação
da área degradada (PRAD), sob pena de multa diária de R$1.000,00
por descumprimento, nos termos do item “2” do pedido de fl. 63; e
ii) condenar as empresas loteadoras na obrigação de indenizar os
adquirentes de eventual prejuízo pelos danos causados pelo
loteamento, nos termos do item “3” de fls. 64.
Em
suas
razões
recursais,
alega
inexistir
responsabilidade solidária quanto aos danos ambientais, porquanto
os danos causados pela implantação do loteamento devem ser
cominados aos loteadores. Defende a redução da multa arbitrada em
caso de descumprimento das determinações impostas porquanto se
trata de valor elevado que desrespeita os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, porquanto o montante do ônus provocará
prejuízos ao modesto orçamento municipal. Alega que o prazo fixado
para cumprimento do PRAD é exíguo, diante da complexidade e
tamanho do empreendimento, requerendo dilação do prazo fixado
para 180 dias. Defende a reforma da r. sentença no tocante ao
afastamento da responsabilidade dos sócios das empresas, de vez
que invoca necessidade da aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica a fim de estender a responsabilização pessoal
e solidária dos sócios.
Por
sua
vez,
a
parte
apelada,
devidamente
intimada, apresentou as contrarrazões (vide fls. 1.143/1.149) e, no
mérito, defende a manutenção da r. sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer,
opinando pelo desprovimento recursal (vide fls. 1158/1164).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001088-61.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 4/5
É o relatório. Passo ao voto.
A despeito de ter sido examinado o pedido liminar
no recurso de agravo de instrumento interposto por Elektro
Eletricidade e Serviços S/A, o recurso não comporta conhecimento
por minha relatoria, em face do disposto no artigo 105, parágrafo 3o
do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça, pois de acordo
com a referida norma,
§3o o relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo
ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o
Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.
Assim é, de vez que constatada a prevenção do
DD.
Desembargador
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro
para
o
conhecimento do presente recurso, por força da relatoria do agravo
de instrumento no 0169046-70.2012.8.26.0000 (distribuído em 02
de agosto de 2012)1. A solução que impende acolhida perpassa
na trilha do instituto da conexão que justifica a prevenção
prevista no art. 105, §3o do RITJSP.
1 Vide fls. 591/ 606

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001088-61.2012.8.26.0355 - Miracatu - VOTO No 5/5
Subsistente, assim, a conexão, derivada de fato e
de relação jurídica anteriormente tratada pelo DD. Desembargador
Ruy Alberto Leme Cavalheiro, tenho por caracterizado o incidente da
prevenção, nos termos do artigo 105, §3o do Regimento Interno,
não compete, v.g., à presente Relatoria a cognição recursal em
tramitação.
Posto isso, e, sub censura, voto no sentido de não
conhecer este recurso, determinando a redistribuição com as
minhas respeitosíssimas homenagens, ao DD. Desembargador Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, com assento na 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, por força do fenômeno da prevenção (artigo 105,
caput e parágrafo 3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça).
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR